Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto, reconhecendo a existência de união estável post mortem. O embargante alegou contradições na valoração das provas e omissão quanto à análise de documentos e depoimentos que, segundo ele, comprovariam a inexistência da união estável.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a união estável entre a embargada e o falecido, mesmo após o divórcio formal, com base em provas testemunhais e documentais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.A divergência do embargante quanto à valoração das provas não configura vício sanável por embargos, mas mera irresignação com o mérito da decisão.
5.O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes, inclusive transcrevendo trechos do voto que demonstram a análise das provas testemunhais e documentais.
6.A adoção de tese jurídica diversa da pretendida pelo embargante não configura omissão ou contradição, sendo prerrogativa do julgador aplicar o direito ao caso concreto (iura novit curia).
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "A divergência quanto à valoração das provas não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os fundamentos jurídicos e fáticos do caso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.